Tribunal: TJDFT
Processo: 0718574-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFERTA DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS. BASE DE CÁLCULO. VERBAS INDENIZATÓRIAS. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme se extrai da inicial, a despeito de o d. Juízo a quo não ter se pronunciado sobre a questão, há pedido expresso no sentido de que fossem excluídas da base de cálculo da pensão ofertada as verbas de natureza indenizatória. E tal pleito encontra amparo na jurisprudência desta Corte de Justiça.
2. Os alimentos incidem sobre toda a remuneração do alimentante devida em função do serviço prestado, que gere um acréscimo nas possibilidades alimentares do devedor, mesmo que de forma transitória.
3. Excluem-se da base de cálculo os descontos obrigatórios do imposto de renda retido na fonte e a previdência social, além das verbas de natureza indenizatória que, por objetivarem recompor decréscimos anteriores, não possuem natureza salarial.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.